Tribunal: TJSP
Processo: 1025512-98.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Impossibilidade de caracterização do reconhecimento da procedência do pedido pelo banco réu ante a ausência de poderes expressos na procuração para tal fim (art. 105, "caput", CPC e art. 5o, § 2o, EOAB. Não acolhimento da tese relativa ao reconhecimento da procedência do pedido que no caso também não implica em prejuízos à instituição financeira, uma vez que a pretensão revisional deduzida pela parte autora foi acolhida pelo Acórdão embargado. Embargos rejeitados.